Tribunal: TJMT
Processo: 1001048-90.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1001048-90.2020.8.11.0002 –
APELANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
APELADO: MARIA PEREIRA DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Rondonópolis, em face da sentença proferida pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1001048-90.2020.8.11.0002, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis que, julgou procedente para condenar os entes, solidariamente, para que providenciem, a imediata a inclusão da Requerente na Central de Regulação para realização da cirurgia de revisão de artroplastia total de joelho direito.
Recorre o Apelante defendendo o afastamento da responsabilidade do Município de Rondonópolis, em fornecer o procedimento pretendido.
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que Maria Pereira da Silva, (capaz), assistida pela Defensoria Pública Estadual ajuizou Ação Ordinária de Obrigação de Fazer no dia 13.01.2020, oportunidade, que atribuiu à causa a quantia de R$ 55.854,54 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). (id.105798963).
Vale ressaltar, que na presente data (23.11.2021) o valor do salário-mínimo é de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários-mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Com essas considerações, a DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora